Tribunal: TJDFT
Processo: 0726541-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726541-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIANE DE AGUIAR CORREIA D E S P A C H O Vistos, etc. Do cotejo mais detido dos autos, apura-se que a parte recorrente pretende, em 17/08/2021, impugnar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à agravante que apresente nos autos de origem os meios por si utilizados para comprovar a convocação da agravada por todos os meios disponíveis e não somente por meio de Diário Oficial. Subsidiariamente, determino, ainda, a reserva de imóvel, observando-se os critérios do programa habitacional, como faixa de renda, por exemplo [IDs 97711692 (EMD) e 95928361). A decisão dos embargos de declaração fora disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 20/07/2021, e publicada no primeiro dia útil subsequente. Assim, feita a contagem do prazo recursal na forma prevista no art. 219, no art. 1.003 e respectivos parágrafos, todos do Código de Processo Civil – CPC e demais regras processuais aplicáveis à espécie, e considerando a data de interposição do agravo, em 17/08/2021, ad cautelam, na linha do disciplinado pelo princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e à inteligência das previsões contidas no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.017, § 3o, ambos do CPC, CONCEDO À PARTE AGRAVANTE O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE SE MANIFESTE ACERCA DA TEMPESTIVIDADE DA PRESENTE PRETENSÃO RECURSAL E TAMBÉM SOBRE A EVENTUAL INCIDÊNCIA DA PRECLUSÃO DA(S) MATÉRIA(S) ABORDADA(S) NO RECURSO EM EXAME, facultando-lhe, no ensejo, requerer o que entender de direito. Friso, no ensejo, que o silêncio da parte recorrente implicará o não conhecimento, total ou parcial, do recurso à baila, ante a possível intempestividade, considerando a data da publicação de decisão recorrida registrada nos autos de origem – certidão de ID 97978804 dos autos de origem. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator